Tribunal: TJMT
Processo: 1021507-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021507-85.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : CLEDERSON DALMOLIN
Agravada : BRAAIM TM 1 COMÉRCIO DE INSUMOS SPE LTDA
Número do Protocolo: 1021507-85.2021.8.11.0000
Segundo informa a certidão vinculado ao Id no 111236993, o presente recurso é oriundo da mesma demanda que originou o RAI no 1013482-83.2021.8.11.0000 de relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
Sendo assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exm. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em razão de ter tido sob sua ilustre relatoria o recurso acima citado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 1o de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator